Tribunal: STF
Processo: ARE 1408531
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO. RESTAURAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A PATRIMÔNIO TOMBADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DEMANDA PROPOSTA PELO PARQUET EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO E RESTAURAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS BENS TOMBADOS IDENTIFICADOS NA ‘AMURADA DA URCA’ E NOS PILARES DA PONTE SITUADA NA AVENIDA PORTUGAL. (…) DEVER DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, CULTURAL E URBANÍSTICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 216 DA CF/88 E 430, II, ‘c’ DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, III E 30, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS BENS SEJAM DE TITULARIDADE DA UNIÃO. TOMBAMENTO DEFINITIVO DOS REFERIDOS BENS QUE DECORREU DE ATO ADMINISTRATIVO EDITADO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL (DECRETO MUNICIPAL Nº 7.451/88). ENVERGADURA FUNDAMENTAL DA TUTELA COLETIVA EM TESTILHA, QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INSTITUTO DO TOMBAMENTO QUE REFLETE FUNÇÃO MEMORATIVA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A OMISSÃO MUNICIPAL. ICP INSTAURADO A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA URCA QUE, EM NOVEMBRO DE 2016, NOTICIOU DANOS AOS BENS AFETADOS. RELATÓRIO DO INSTITUTO RIO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE (IRPH), ELABORADO EM AGOSTO DE 2017, QUE CONFIRMOU O VILIPÊNDIO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL (SECONSERMA) QUE DESDE AGOSTO DE 2017 FOI OFICIADO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO ARQUITETÔNICO. DILIGÊNCIA REALIZADA PELO GAP QUE CONSTATOU A INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ENTE PÚBLICO QUE APENAS INFORMAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS DA CIDADE E OS PAGAMENTOS EM FAVOR DO CONTRATADO, SEM QUALQUER REFERÊNCIA AOS BENS EM TESTILHA OU APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA QUE ENSEJA O CUMPRIMENTO DO ‘FACERE’. INÉRCIA ADMINISTRATIVA QUE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, AUTORIZA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INTERESSE SOCIAL, SEM IMPORTAR EM VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES OU ÀS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 241 DO TJRJ. (…) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 48, o § 4º do art. 165, os incs. I, II e VI do art. 167 e o art. 169 da Constituição da República.



    Relata que, “na presente ação civil pública, pretende o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o desfazimento de todas as modificações irregulares atualmente existentes nos bens tombados identificados como Amurada da Urca (parte interna dos trechos que circundam a Rua Elmano Cardim, a Rua Urandi, a Praça Cacilda Becker – arquibancada do Quadrado da Urca) e nos pilares da Ponte situada na Avenida Portugal (entre as Ruas Urandi e Elmano Cardim), situados no bairro da Urca, Rio de Janeiro, bem como execução de projeto de restauração daqueles bens” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    Sustenta que “o Município do Rio de Janeiro tem competência constitucional para definir as obras públicas que devem ser executadas no seu território, bem como a ordem de prioridade das mesmas, diante do poder discricionário da Administração Pública para decidir como atuar, utilizando critérios de conveniência, oportunidade, equidade e justiça, diante da independência e harmonia dos poderes, nos moldes do artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 4-5, e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município do Rio de Janeiro ressalta que “a Súmula 279 desse E. STF veda o reexame de provas, e não a análise de fatos, sobretudo, daqueles fatos cuja existência foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e sejam evidentes” (fl. 4, e-doc. 29).



    Assevera “não cabe(r) ao Poder Judiciário definir a prevalência de políticas urbanas a serem adotadas pelo Município do Rio de Janeiro, sem importar em violação ao princípio da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 29).



    Salienta que “a norma constitucional não impõe ao Poder que efetuou o tombamento a execução de obras de conservação, devendo elas serem feitas pelo proprietário do bem, no caso dos autos, a União Federal, tendo em vista o que dispõe o art. 19 do Decreto-Lei n. 25/37” (fl. 5, e-doc. 29).



    Afiança que “o acórdão ao prever a obrigação do ente municipal de realizar as modificações e reformas no bem tombado viola os preceitos orçamentários, uma vez que para o cumprimento é necessário o dispêndio de verba pública que não estão previstas nas previsões orçamentárias, violando os dispositivos citados, bem como os artigos 167, I, II e VI da Constituição Federal que dispõe que só se pode criar despesa pública com previsão orçamentária” (fl. 6, e-doc. 29).



    Pede seja “conhecido o Recurso Extraordinário outrora interposto e, posteriormente, dado a este provimento” (fl. 7, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Não procede a alegação do agravante de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pois o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não afronta ao princípio da separação dos poderes: “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(…) às fls. 392/393 de índex 386 há editais elaborados pela Gerência de Conservação do apelante direcionados à LIGHT e a CEDAE, em que se determina a remoção de instalações elétricas e hidráulicas irregulares no ‘quadrado da urca’, o que seguramente tem o condão de demonstrar a gestão do Município do Rio de Janeiro sobre o patrimônio discutido nesta lide. (…) o tombamento definitivo dos referidos bens decorreu de ato normativo editado pelo próprio Poder Público Municipal (Decreto Municipal nº 7.451/81 – fls. 54/56) (…).



    (…) o dever de proteção enseja a necessidade de intervenção concreta do Estado na propriedade privada, que tem o condão de limitar o exercício de direitos de utilização e de disposição gratuita, permanente e indelegável, destinando-o à preservação, sob regime especial de cuidados, dos bens de valor histórico, arqueológico, artístico ou paisagístico.



    (…) os documentos anexados às razões recursais apenas informam a realização do certame licitatório e os repasses dos pagamentos ao contratado, sem nenhuma referência à Murada da Urca e os Pilares da Ponte, nem a apresentação dos detalhes do plano de trabalho pactuado, de modo que, uma vez comprovados o dano e o nexo causal, tem-se o reconhecimento da omissão da Administração Pública” (fls. 9, 10, 14, 17, e-doc. 13).



    A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à omissão do Município e à inércia administrativa, demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e Decreto Municipal n. 7.451/1981) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nestes termos, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.389.864-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.168.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora